Tribunal: TJMT
Processo: 1009610-55.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009610-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), ZILDA MACIEL BORDON - CPF: 962.993.711-53 (AGRAVANTE), HILDO DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 079.909.521-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER registrado(a) civilmente como ELTON LUIZ MALDANER - CPF: 001.876.268-98 (AGRAVADO), MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 082.584.418-50 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL – AUSÊNCIA DE PROVAS – PROPRIETÁRIO QUALIFICADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL COMO SOLTEIRO – FACULDADES MENTAIS NÃO INTACTAS AO TEMPO DA CELEBRAÇÃO CONTRATUAL – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – DECISÃO MANTIDA
– NÃO PROVIMENTO.

A ausência de comprovação de que o imóvel rural, objeto do contrato de compra e venda que a recorrente pretende anular, foi adquirido na constância da união estável, bem assim que o seu companheiro não se encontrava com as faculdades mentais intactas, no momento da celebração do contrato, não demonstram a probabilidade do direito.

Deve ser mantida a decisão que negou o pedido de tutela de urgência, visto que, na ação de base, não houve o preenchimento dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, em especial a probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Zilda Maciel Bordon
, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Anulatória de Contrato de Compra e Venda n. 1000422-20.2024.8.11.0006, indeferiu o pedido de tutela de urgência, visando à reintegração da posse do imóvel, objeto do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, firmado entre os Agravados (id.
209436651, págs. 68/71).

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que convive em união estável com Hildo da Silva Nogueira e que tomou ciência, em novembro de 2023, que seu convivente alienou a terceiros o imóvel rural denominado Fazenda Lagoa do Cambará, situado no Município de Cáceres, adquirido na constância da vida conjugal, fazendo com que registrasse o Boletim de Ocorrência n. 2023.322411, em 11/11/2023.

Sustenta que o Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural e Outras Avenças, firmado entre seu companheiro e os Agravados, Elton Luiz Maldaner e sua esposa Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, em 20/01/2019, é nulo, visto que não teve sua anuência.

Salienta que, nos termos do artigo 1.725, do Código Civil, os bens adquiridos onerosamente durante a união estável são de propriedade de ambos os companheiros, de modo que não poderia o seu convivente vender o bem sem o seu consentimento.

Enfatiza que a sociedade conjugal não se encerrou, o que afasta a ocorrência da prescrição, bem assim que é parte legítima para buscar a nulidade do contrato.

Afirma que preencheu os requisitos legais exigidos e, por isso, deve ser concedida a tutela recursal, para que seja determinada a reintegração de posse do imóvel rural indicado na inicial.

O pedido de tutela recursal não foi concedido (id. 209651161, págs. 01/03).

Os Recorridos, Espólio de Elton Luiz Maldaner e Maria Elvira de Souza Lopes, apresentaram contraminuta ao Recurso, defendendo o seu não provimento (id. 222881688, págs. 01/11).

O Agravado Hildo da Silva Nogueira não apresentou contraminuta (id. 227465158, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Zilda Maciel Bordon
, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Anulatória de Contrato de Compra e Venda n. 1000422-20.2024.8.11.0006, indeferiu o pedido de tutela de urgência, visando à reintegração da posse do imóvel, objeto do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, firmado entre os Agravados
Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Zilda Maciel Bordon
, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Anulatória de Contrato de Compra e Venda n. 1000422-20.2024.8.11.0006, indeferiu o pedido de tutela de urgência, visando à reintegração da posse do imóvel, objeto do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, firmado entre os Agravados.

Colhe-se dos autos que Zilda Maciel Bordon propôs a Ação Anulatória de Contrato de Compra e Venda de Bem Imóvel, em face de Hildo da Silva Nogueira, Espólio de Elton Luiz Maldaner e Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, sustentando em apertada síntese que vive em união estável com o Primeiro Requerido há muitos anos e que tomou conhecimento de que ele alienou aos demais Requeridos o imóvel rural, denominado Fazenda Lagoa do Cambará, situado no Município de Pontes e Lacerda/MT, adquirido na constância do relacionamento, sem a sua anuência.

Salientou, na inicial, que seu companheiro é idoso, com 80 (oitenta) anos de idade, faz uso de medicamento controlado, devido à doença de Parkinson, tem diabetes e câncer, o que demonstra não estar com suas faculdades mentais intactas ao tempo da celebração do contrato.

Defendeu que, em vista da ausência da outorga uxória, o negócio deve ser anulado.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência, para que fosse reintegrada na posse do imóvel.

O Magistrado singular prolatou decisão, nos seguintes termos:

Desta forma, INDEFIRO o pedido liminar, contudo, fica vedada a venda, disposição de bens constantes sob o imóvel e o próprio - “Fazenda Lagoa do Cambará situado no município de Pontes e Lacerda, devidamente registrado junto ao CRI da Comarca de Pontes e Lacerda, sob a matrícula nº 2605, com área de 500,1013 (quinhentos hectares, dez ares e treze centiares)”, até deslinde da presente ação.

Contra essa decisão, Zilda Maciel Bordon interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Analisando detidamente o caderno processual, especificadamente a certidão de inteiro teor do imóvel, objeto da rescisão contratual – matrícula n. 32.452 –, observa-se que o seu proprietário, Hildo da Silva Nogueira, foi qualificado como solteiro (id.
209436651, págs. 40/43).

No Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural que a Agravante busca a sua nulidade, mais uma vez, Hildo da Silva Pereira declarou-se solteiro.

Vê-se, portanto, que, a princípio, a outorga uxória, para a alienação do imóvel, não se mostrava necessária.

Além disso, as provas trazidas aos autos não demonstram, estreme de dúvidas, que
o bem imóvel, objeto do contrato de compra e venda, foi, de fato, adquirido na constância da união estável.

Não bastasse isso, a alegações de que Hildo da Silva Pereira é idoso, doente e não está com suas faculdades mentais intactas ao tempo da celebração do contrato, necessariamente, exigem dilação probatória, como bem salientado pelo Juízo
a quo
.

Com efeito, se a documentação que acompanhou a petição inicial da Agravante não demonstrou, de plano, a probabilidade do direito, é certo que o indeferimento do pedido de tutela de urgência mostrou-se correto, visto que não houve o preenchimento dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Frise-se que inexiste perigo de dano à Agravante, na medida que o
decisum
recorrido vedou a venda e a disposição dos bens constantes do imóvel rural, Fazenda Lagoa do Cambará, até o deslinde da ação.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Zilda Maciel Bordon
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024